Tribunal: TJSP
Processo: 1501152-43.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501152-43.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANDERSON DONIZETI CELINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, apenas para reduzir as penas impostas ao apelante para 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se,
quanto ao mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
2
VOTO no 9808
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501152-43.2019.8.26. 0616
COMARCA: Mogi das Cruzes
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Tiago Ducatti Lino Machado
APELANTE: Anderson Donizeti Celino
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Anderson Donizeti
Celino, contra a r. sentença de fls. 274/279 (publicada em cartório no dia 1o de
novembro de 2019 fl. 289), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 157, “caput”, do Código Penal, a 5 (cinco) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 12
(doze) dias-multa, no mínimo legal, negado o direito ao recurso em liberdade.
Inconformado, apela Anderson em busca da absolvição com
fundamento nas disposições do inciso III ou VII do artigo 386 do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para
furto, ao argumento central de que não houve prova efetiva acerca do
emprego de violência, até porque o ofendido não se submeteu ao necessário
exame de corpo de delito. Pretende, no mais, a redução das penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
3
destacando que os acréscimos aplicados na primeira e na segunda fases da
dosimetria foram lastreados nos mesmos fundamentos e, ainda, o deferimento
da gratuidade judiciária (fls. 301/319).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 328/331), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 337/344).

É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 12 de maio de 2019, no local e
horário indicados na denúncia, Anderson subtraiu, para si, mediante violência
física, um aparelho telefone celular Samsung, modelo Galaxy J2 Prime,
avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) de propriedade da vítima Rayme
Benedicto Martins.
Segundo o apurado, “a vítima caminhava para o trabalho e foi
abordada pelo denunciado, que lhe desferiu diversos chutes e socos e
subtraiu seu aparelho celular do bolso direito de sua bermuda”, fugindo em
seguida.
Consumado o roubo e o relato ainda é da inicial acusatória -, o
ofendido acionou a Polícia Militar, informando as características físicas do
denunciado, o qual, pouco depois, foi localizado na posse do bem subtraído e
conduzido ao distrito policial, no qual acabou sendo reconhecido por aquele
como sendo o autor do crime.
O recurso merece parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
4
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega e pelo auto de
reconhecimento do aparelho celular subtraído (fls. 12/13 e 14).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima, em solo policial, reconheceu pessoalmente o apelante
(fl. 15) e declarou que “estava indo trabalhar na cidade de Suzano, quando foi
surpreendido na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no 3074, Vila Paulista,
nesta cidade, com violência e grave ameaça praticado pelo indiciado, no qual
desferiu diversos chutes e socos contra sua pessoa, e ato contínuo, subtraiu
seu aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J2 Prime, que trazia
consigo, mais precisamente, no bolso direito de sua bermuda. Que, começou
a gritar por socorro, e forneceu as do autor do roubo. Que, logo em seguida,
em procederem patrulhamento os policiais militares, obtiveram êxito em
encontrá-lo na própria Vila Estação, no qual foi detido com seu aparelho
celular supramencionado. Que, no próprio local da detenção do indiciado,
reconheceu sem sombra de dúvidas o indiciado Anderson Donizeti Celino,
como sendo o autor da prática delitiva, além de reconhecer o aparelho celular
de sua propriedade, avaliada no valor R$ 500,00 (quinhentos reais). Assevera
ainda, que se feriu no momento do roubo pelo indiciado, sendo requisitado (ad
cautelam), exame de corpo de delito, no qual se compromete em realiza-lo
com brevidade” (fl.5).
Na fase judicial, a vítima, inquirida por precatória e no tocante aos
aspectos nevrálgicos da dinâmica do crime, confirmou as declarações
anteriores, esclarecendo que, durante a abordagem, o apelante o puxou pelo
braço, razão pela qual o celular acabou caindo no chão. Narrou que, ao tentar
reavê-lo, Anderson o puxou pela camisa e lhe desferiu um chute e uma
rasteira, razão pela qual caiu ao solo, suportando dele, então, outros dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
5
chutes. Narrou que, ao notar que o apelante se distanciava na posse do bem
subtraído, passou a gritar e, em seguida, rumou em direção a uma avenida
próxima, na qual avistou uma viatura da Polícia Militar, cientificando seus
integrantes acerca do roubo e das características físicas de seu autor.
Explicou ainda que, após quinze minutos, os policiais retornaram na posse de
seu celular, o qual reconheceu, assim como a pessoa do roubador, que se
encontrava detida. Ao fim, narrou que, a despeito das agressões sofridas, não
se submeteu ao exame de corpo de delito porque seu empregador não o
liberou para que pudesse fazê-lo.
Na primeira fase da persecução penal, os policiais militares Diego
Cavalcanti da Silva e Messias Souza da Silva, a uma só voz, narraram que no
curso de patrulhamento o ofendido Rayme os abordou, informando que havia
acabado de ser roubado por um indivíduo que o abordara mediante violência e
grave ameaça, desferindo chutes e socos em sua pessoa, vindo, em seguida,
a fugir, na posse de seu aparelho celular, em direção ao Bairro Vila Estação.
Aduziram que, em continuidade e retomado o patrulhamento, Anderson, cujas
características físicas coincidiam com as do roubador, tentou empreender fuga
ao avistar a viatura, sendo, contudo, perseguido e abordado. Relataram, ainda
que, no curso do procedimento de busca, Anderson foi surpreendido na
posse do celular subtraído e, ao ser inquirido, informalmente confessou a
prática do crime de roubo. Em remate, destacaram que ao ser apresentado ao
ofendido, este prontamente reconheceu o aparelho celular apreendido como
sendo seu e, ainda, Anderson como autora do delito (fls. 2/3 e 4).
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes
públicos ratificaram os depoimentos outrora prestados, esclarecendo, ainda,
que o ofendido, claro ao narrar tivesse sido agredido, possuía compleição
física inferior àquela do apelante. Em complemento, o policial Diego
esclareceu que não se recordava se, em razão das agressões sofridas, havia
orientado a vítima a ir ao Pronto-Socorro ou se a havia levado até lá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
6
As testemunhas arroladas pela defesa Ivair Nanni Romeu, Duilian
Tiarga Romeu, Vera Lúcia de Oliveira Santos e Maria de Fátima Galvão não
presenciaram os fatos e se limitaram a tecer considerações acerca da boa
índole do apelante, pessoa trabalhadora que, em razão de seu quadro de
dependência química, já havia sido internado em clínica de recuperação.
O apelante, na fase policial e na companhia de sua advogada,
optou pelo silêncio (fl. 6). Em juízo, dizendo ostentar a condição de usuário de
drogas há 25 anos, esclareceu que na data dos fatos se encontrava sob o
efeito de crack, que estava a consumir há três dias. Narrou que, na
oportunidade, pediu R$ 10,00 para o ofendido, o qual negou o pedido e se
virou. Alegou que, em razão disso e sem o emprego de violência ou de grave
ameaça, apoderou-se do celular que se encontrava no bolso da bermuda da
vítima e fugiu, sendo, posteriormente, localizado e abordado por policiais
militares.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segura no sentido
de incriminar o apelante pela prática do crime de roubo que lhe foi imputado.
É que a vítima, nas duas fases da persecução penal, narrou, no
essencial, os fatos de maneira coerente e, além de ter reconhecido Anderson
na fase policial, ainda asseverou que ele agiu com violência, desferindo-lhe
empurrão, rasteira e chutes.
Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, tem grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
7
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).
Frise-se, a esta altura, que não há, também, como acoroçoar a
tese no sentido de que o ofendido apresentou depoimentos divergentes nas
duas oportunidades em que fora ouvido, até porque as divergências
apontadas mostram-se insubsistentes, cabendo ressaltar, ainda, que
pequenas contradições, em relação a elementos periféricos dos fatos, não têm
o condão de diminuir o valor probatório da prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
8
Nesse passo, de todo irrelevante divergência alusiva ao local
onde o celular subtraído se encontrava, seja no bolso da bermuda da vítima,
seja em uma de suas mãos.
De outro lado, anote-se que em nenhum momento o apelante
negou a subtração, não convencendo, todavia, a alegação de que teria apenas
retirado o aparelho do bolso da bermuda da vítima, fugindo correndo em
seguida.
Nesse passo, conforme já salientando, o ofendido deixou claro
que o apelante o empurrou, o derrubou e o chutou ao menos três vezes,
anotando-se que tais fatos independentemente da comprovação, ou não, de
eventuais lesões corporais -, foi plenamente eficaz ao que se propunha, não
se podendo ainda perder de vista que Anderson, no esteio dos depoimentos
críveis e válidos dos policiais militares, possuía compleição física muito
superior àquela do ofendido.
Vê-se, portanto, ser de todo descabido o pleito de
desclassificação para o delito de furto ou, ainda, de reconhecimento da
atipicidade da conduta, eis que presentes, no caso em comento, as
elementares do tipo penal referente ao crime de roubo, tendo em vista que o
apelante agiu, inequivocamente, mediante o emprego de violência.
Assim, as declarações da vítima aliadas aos depoimentos dos
policiais militares, tornam inquestionável a autoria do delito de roubo, de modo
que a condenação do apelante era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparos a fazer,
porquanto no primeiro momento foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, considerando o douto magistrado sentenciante que o apelante, em razão
dos informes de sua Folha de Antecedentes (fls. 43/46), “ostenta um pretérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
9
criminoso fazendo do crime o seu meio de vida denotando uma personalidade
desajustada e incompatível com a vida social harmônica e ordenada” (sic),
sendo a reprimenda, no momento seguinte, mais uma vez também
exasperada em 1/6 (um sexto), pelo que foi tornada definitiva, à míngua de
causas alteradoras no terceiro momento, em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
Todavia, cumpre anotar que a aludida Folha de Antecedentes e a
certidão criminal juntadas aos autos (fls. 41/42) trazem o registro, em verdade,
de uma única ação penal (autos 0000020-29.2010.8.26.0361, da 2a Vara
Criminal de Mogi das Cruzes), na qual foi deferida a Anderson a suspensão
condicional do processo, tendo ele sido agraciado com a extinção da
punibilidade, com lastro nas disposições do artigo 89, § 5o, da Lei no 9.099/95
aos 20 de agosto de 2015, tendo a sentença respectiva transitado em julgado
para as partes, tudo a inviabilizar, sob pena de ofensa ao princípio da não
culpabilidade, o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e,
ainda, da agravante genérica da reincidência, de sorte que as reprimendas, à
míngua de causas de aumento ou de diminuição devem ser readequadas para
4 (quatro) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério, a pena de multa é readequada
para 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do apelante,
mantém-se o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é
perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim,
a periculosidade concreta do apelante, em perpetrar grave crime, mediante
emprego de violência contra um cidadão que se deslocava ao seu local de
trabalho, reclama punição mais severa e efetiva.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501152-43.2019.8.26.0616 -Voto no 9808
10
“Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem
proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor
de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da
quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão
de regime mais brando, providência que seria claramente
inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que
desassossega
a
sociedade”
(Apelação
no
0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j.
11/8/16).
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois,
apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal dispor que o tempo
de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime inicial
de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a
questão, por deter mais e precisas informações sobre o apelante, inclusive
sobre a análise do requisito subjetivo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir as penas impostas ao apelante para 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, quanto ao mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator